Tribunal: TJPA
Processo: 0802806-75.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802806-75.2021.8.14.0065

APELANTE: MAYANE RODRIGUES ROLDAO

APELADO: MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ENFERMEIROS. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidata aprovada em 4.º lugar em concurso público para o cargo de enfermeira no Município de Xinguara, que pleiteia nomeação e posse sob alegação de preterição ilegal, em razão da contratação de quatro profissionais temporários durante o prazo de validade do certame, inclusive um deles lotado na mesma unidade de saúde para a qual foi aprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a contratação temporária de profissionais durante a vigência do concurso confere à candidata aprovada fora do número de vagas o direito subjetivo à nomeação, por suposta preterição arbitrária e imotivada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação fora do número de vagas previsto no edital não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

A existência de contratações temporárias não é suficiente para caracterizar preterição ilegal, sendo necessária a demonstração da existência de cargo efetivo vago criado por lei, não ocupado, e da real necessidade de provimento.

A contratação temporária visa atender situação excepcional e transitória, com natureza precária, não sendo hábil a demonstrar automaticamente a disponibilidade de cargo efetivo.

A candidata não logrou comprovar a existência de cargo vago nem a substituição direta e indevida de temporários em cargos efetivos destinados ao concurso, inviabilizando o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital confere mera expectativa de direito, somente convertida em direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a existência de cargo efetivo vago e preterição arbitrária e imotivada.

A contratação temporária de servidores não caracteriza, por si só, preterição ilegal de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ausente prova da existência de cargo efetivo disponível e da necessidade permanente do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 29862 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31.08.2018; STF, RE 980011 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16.03.2018; STF, ARE 802958 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23.09.2014; STF, ARE 768267 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 05.11.2013.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, na forma do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário Virtual realizado no período de 16.06.2025 até 25.06.2025.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta por MAYANE RODRIGUES ROLDÃO contra o MUNICÍPIO DE XINGUARA, com o objetivo de obter sua nomeação no cargo de enfermeira, sob o fundamento de preterição arbitrária na ordem de classificação em concurso público.

Alega a parte autora que:

·

foi aprovada em 4º lugar no concurso público para o cargo de “Enfermeiro – Secretaria de Saúde – Distrito de São Francisco - Zona Urbana”, conforme consta no edital de resultado definitivo ampla concorrência;

·

o edital previa apenas uma vaga para o referido cargo, e seu nome não constou na lista final dos aprovados dentro do número de vagas;

·

durante o prazo de validade do concurso, o Município de Xinguara contratou pelo menos quatro enfermeiros por meio de vínculos temporários;

·

entre os contratados temporários, consta Richard José Soares, lotado na mesma unidade para a qual a autora foi aprovada, e que exerce tal função desde 2014 sem ter prestado concurso;

·

as contratações foram feitas sem processo seletivo simplificado, desrespeitando a exigência constitucional de excepcionalidade e transitoriedade para contratações temporárias.

Em suas palavras: “atualmente temos 04 (quatro) enfermeiros contratados temporariamente pela Prefeitura Municipal de Xinguara-PA” e “RICHARD JOSE SOARES [...] está exercendo suas funções na mesma unidade de saúde para qual a Requerente foi aprovada” [Num. 18081509 - Pág. 3].

Para reforçar sua alegação, argumenta que a contratação temporária de enfermeiros no lugar de candidatos aprovados em concurso público dentro do prazo de validade do certame, sem justificativa legítima, caracteriza preterição ilegal e dá ensejo ao direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

Sustenta ainda que tal situação viola os princípios da moralidade, impessoalidade e legalidade administrativa.

Por fim, requer que:

·

seja concedida medida liminar determinando sua nomeação e posse no cargo de enfermeira no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00;

·

ao final, seja o Município condenado à sua nomeação e posse definitiva no cargo, com pagamento dos valores retroativos correspondentes às remunerações que teria recebido desde a data em que deveria ter sido nomeada;

·

o Município também seja condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em sua contestação, a parte requerida MUNICÍPIO DE XINGUARA alegou que:

·

a autora foi aprovada fora do número de vagas e, portanto, não possui direito subjetivo à nomeação;

·

as contratações temporárias foram realizadas para atender situações emergenciais e transitórias;

·

a nomeação da autora importaria em ingerência do Judiciário na esfera discricionária da Administração Pública;

·

não restou configurada preterição, pois as contratações temporárias não equivalem à existência de vagas efetivas não preenchidas.

Em reforço, argumenta que a mera existência de contratos temporários não comprova, por si só, a ilegalidade ou a preterição da candidata aprovada fora do número de vagas. Sustenta ainda que a jurisprudência do STF e STJ reconhece apenas expectativa de direito nesses casos, salvo se demonstrada necessidade inequívoca de provimento do cargo.

Por fim, requer que:

·

seja julgada improcedente a ação;

·

sejam afastados os pedidos liminares;

·

seja a parte autora condenada nas custas e honorários, caso vencida.

O Ministério Público não apresentou parecer pela ausência de interesse que justifique sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO N.º 0802806-75.2021.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MAYANE RODRIGUES RODAO

ADVOGADA: DIEGO LIMA MOREIRA

APELADA: MUNICÍPIO DE XINGUARÁ

ADVOGADO: JOÃO PATRICIO DE FARIA RIBEIRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ROBERTO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ENFERMEIROS. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidata aprovada em 4.º lugar em concurso público para o cargo de enfermeira no Município de Xinguara, que pleiteia nomeação e posse sob alegação de preterição ilegal, em razão da contratação de quatro profissionais temporários durante o prazo de validade do certame, inclusive um deles lotado na mesma unidade de saúde para a qual foi aprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a contratação temporária de profissionais durante a vigência do concurso confere à candidata aprovada fora do número de vagas o direito subjetivo à nomeação, por suposta preterição arbitrária e imotivada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação fora do número de vagas previsto no edital não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

A existência de contratações temporárias não é suficiente para caracterizar preterição ilegal, sendo necessária a demonstração da existência de cargo efetivo vago criado por lei, não ocupado, e da real necessidade de provimento.

A contratação temporária visa atender situação excepcional e transitória, com natureza precária, não sendo hábil a demonstrar automaticamente a disponibilidade de cargo efetivo.

A candidata não logrou comprovar a existência de cargo vago nem a substituição direta e indevida de temporários em cargos efetivos destinados ao concurso, inviabilizando o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital confere mera expectativa de direito, somente convertida em direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a existência de cargo efetivo vago e preterição arbitrária e imotivada.

A contratação temporária de servidores não caracteriza, por si só, preterição ilegal de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ausente prova da existência de cargo efetivo disponível e da necessidade permanente do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 29862 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31.08.2018; STF, RE 980011 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16.03.2018; STF, ARE 802958 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23.09.2014; STF, ARE 768267 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 05.11.2013.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta por MAYANE RODRIGUES ROLDÃO contra o MUNICÍPIO DE XINGUARA, com o objetivo de obter sua nomeação no cargo de enfermeira, sob o fundamento de preterição arbitrária na ordem de classificação em concurso público.

Alega a parte autora que:

·

foi aprovada em 4º lugar no concurso público para o cargo de “Enfermeiro – Secretaria de Saúde – Distrito de São Francisco - Zona Urbana”, conforme consta no edital de resultado definitivo ampla concorrência;

·

o edital previa apenas uma vaga para o referido cargo, e seu nome não constou na lista final dos aprovados dentro do número de vagas;

·

durante o prazo de validade do concurso, o Município de Xinguara contratou pelo menos quatro enfermeiros por meio de vínculos temporários;

·

entre os contratados temporários, consta Richard José Soares, lotado na mesma unidade para a qual a autora foi aprovada, e que exerce tal função desde 2014 sem ter prestado concurso;

·

as contratações foram feitas sem processo seletivo simplificado, desrespeitando a exigência constitucional de excepcionalidade e transitoriedade para contratações temporárias.

Em suas palavras: “atualmente temos 04 (quatro) enfermeiros contratados temporariamente pela Prefeitura Municipal de Xinguara-PA” e “RICHARD JOSE SOARES [...] está exercendo suas funções na mesma unidade de saúde para qual a Requerente foi aprovada” [Num. 18081509 - Pág. 3].

Para reforçar sua alegação, argumenta que a contratação temporária de enfermeiros no lugar de candidatos aprovados em concurso público dentro do prazo de validade do certame, sem justificativa legítima, caracteriza preterição ilegal e dá ensejo ao direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

Sustenta ainda que tal situação viola os princípios da moralidade, impessoalidade e legalidade administrativa.

Por fim, requer que:

·

seja concedida medida liminar determinando sua nomeação e posse no cargo de enfermeira no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00;

·

ao final, seja o Município condenado à sua nomeação e posse definitiva no cargo, com pagamento dos valores retroativos correspondentes às remunerações que teria recebido desde a data em que deveria ter sido nomeada;

·

o Município também seja condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em sua contestação, a parte requerida MUNICÍPIO DE XINGUARA alegou que:

·

a autora foi aprovada fora do número de vagas e, portanto, não possui direito subjetivo à nomeação;

·

as contratações temporárias foram realizadas para atender situações emergenciais e transitórias;

·

a nomeação da autora importaria em ingerência do Judiciário na esfera discricionária da Administração Pública;

·

não restou configurada preterição, pois as contratações temporárias não equivalem à existência de vagas efetivas não preenchidas.

Em reforço, argumenta que a mera existência de contratos temporários não comprova, por si só, a ilegalidade ou a preterição da candidata aprovada fora do número de vagas. Sustenta ainda que a jurisprudência do STF e STJ reconhece apenas expectativa de direito nesses casos, salvo se demonstrada necessidade inequívoca de provimento do cargo.

Por fim, requer que:

·

seja julgada improcedente a ação;

·

sejam afastados os pedidos liminares;

·

seja a parte autora condenada nas custas e honorários, caso vencida.

O Ministério Público não apresentou parecer pela ausência de interesse que justifique sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisando o mérito, entendo que a insurgência recursal não pode ser acolhida. Vejamos:

A própria apelante admite que obteve a 4.ª Colocação no concurso realizado para o cargo de enfermeira e que foi ofertada penas uma vaga, mas diz que sofreu preterição por contratação de servidores temporários contratados.

Aqui o ponto c entra da matéria controvertida entre as partes, a apelante foi classificada além do número de vagas ofertadas no edital (1 vaga), pois ficou na 4.ª posição, sem que haja previsão de cadastro de reserva no edital, o que afasta a existência de direito a nomeação e posse pretendida pela apelante,

Nestas circunstâncias, caberia a comprovação que todos os candidatos convocados foram efetivamente nomeados e empossados e a existência de cargo vago para tal finalidade, considerando que servidores temporários não ocupam cargo, pois exercem apenas função precária e a contratação, por si só, não indica necessariamente que há cargo vago disponível.

Isto porque, a contratação temporária ocorre para atender situação emergência e ocorre a título precário, portanto, não é hábil para demonstrar, por si só, a existência de cargo vago criado por lei e disponível para o preenchimento na administração pública municipal, para finalidade de nomeação e posse dos candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas no edital inicial do Certame.

Neste sentido, transcrevo os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, consignando a obrigatoriedade de comprovação da existência de cargo efetivo vago, para caracterizar a existência de preterição arbitrária e imotivada, nos seguintes termos:

“Ementa: Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral. Concurso público. Preterição. 1.
No julgamento do RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema nº 784 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, para ter reconhecido o direito à nomeação, o candidato interessado deve demonstrar, cumulativamente, (i)
situação de preterição arbitrária e imotivada e (ii) a existência de cargos vagos. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado registrou que a candidata interessada não demonstrou a existência de cargo vago em sua região
. 3. Agravo interno desprovido.”

(Rcl 29862 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARGOS EFETIVOS VAGO. NECESSIDADE
. INTERPRETAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
Não comprovação da existência de cargo efetivo vago pelo Tribunal de origem.
II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório e as cláusulas do edital, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE 980011 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 26-03-2018 PUBLIC 27-03-2018)

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Nomeação de servidores temporários. Existência de cargos efetivos vagos. Preterição de candidatas aprovadas em concurso vigente. Ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1.
A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos
. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”

(ARE 802958 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS E NÃO NOMEADO. INEXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

(ARE 768267 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 08-11-2013 PUBLIC 11-11-2013)

Assim, diante da inexistência de elementos probantes indicando a existência de cargo efetivo vago e a necessidade do serviço, para caracterizar a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada,
entendo que não há elementos suficientes para comprovar a preterição alegada, por contratação de servidores temporários.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado proceda-se a baixa do processo e remessa ao Juízo de origem para ulteriores de direito.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 25/06/2025